Tribunal: TJSP
Processo: 1505458-31.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretendem os réus absolvição por ocorrência de crime impossível ou por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena, afastando o concurso de agentes, com diminuição ao mínimo por ausência de fundamentação e compensação da reincidência com a confissão. Descabimento.

A) Absolvição.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pretendem os réus absolvição por ocorrência de crime impossível ou por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena, afastando o concurso de agentes, com diminuição ao mínimo por ausência de fundamentação e compensação da reincidência com a confissão. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Inocorrência de crime impossível, tendo em conta que a perua Kombi, uma das pretensões dos roubadores, apesar de estar parada por problemas mecânicos, depois da ocorrência dos fatos conseguiu funcionar perfeitamente. Deste modo, acabou falhando, na verdade, por um problema momentâneo (como aquecimento do motor). Subtração que poderia ter ocorrido de outra forma, até por reboque, se fosse o caso. Assim, o objeto (Kombi) não apresentava absoluta impropriedade, surgindo situação, alheia à vontade dos agentes, que determinou, na verdade, crime tentado. De outro lado, crime e autoria, em relação aos dois réus, restaram sobejamente demonstrados pela palavra séria e uníssona da vítima, que os reconheceu, sem sombra de dúvidas, na polícia (por fotografia Jonatan) e em Juízo (os dois pessoalmente), bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas policiais militares, além das confissões colhidas. Condenações mantidas.

B) Redução da pena, afastando-se a causa de aumento do roubo. Descabimento. O concurso de agentes restou evidenciado pelas palavras da vítima, bem como pelas confissões dos réus, o que já é suficiente para atestar sua ocorrência.

C) Compensação das confissões com as reincidências dos réus. Parcial cabimento. Possibilidade apenas em relação a Harry. Equívoco ao se apontar reincidência específica. Argumento afastado, viável, como exceção, a compensação, ora efetivada. Preponderância adequada em relação a Jonatan, por ser específica, independente do equívoco de dupla condenação (apenas uma, porque a outra foi observada na primeira fase do cálculo). Aplicação do artigo 67 do CP. Precedentes. Equívoco no cálculo final que se mantém, por ausência de recurso específico por parte do Ministério Público.

Negado provimento ao recurso de Jonatan, e dado parcial provimento ao reclamo de Harry.